Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.

2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade.

3. Recurso provido.